Tribunal: TJES
Processo: 5022060-09.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão Administrativa
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022060-09.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUFARLEY THOMAZ

AGRAVADO: ASA BRANCA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO: REJEITADA. MÉRITO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. REQUISITOS. UTILIDADE PÚBLICA E URGÊNCIA DEMONSTRADAS. DEPÓSITO PRÉVIO. VALOR ESTIMADO POR LAUDO UNILATERAL COERENTE. AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência e determinou a imissão provisória na posse em favor da concessionária autora, em autos de ação de instituição de servidão administrativa, fixando o depósito provisório da indenização com esteio em laudo técnico de avaliação patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) determinar se a indicação errônea do nome da parte ré no relatório da decisão interlocutória configura vício de fundamentação ou mero erro material; e (ii) definir se a imissão provisória na posse em servidão administrativa exige avaliação judicial prévia ou se pode ocorrer com base em depósito fundado em laudo de avaliação unilateral que guarde suficiência, clareza e correspondência com o preço do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O equívoco na nomenclatura do réu no início da decisão caracteriza mero erro material, visto que o contexto inteiro do pronunciamento judicial guarda perfeita consonância com as circunstâncias fáticas e jurídicas do caso concreto.

4. A imissão antecipada na posse em sede de servidão administrativa prescinde de citação do réu e de avaliação judicial prévia, desde que demonstrados a utilidade pública, a urgência da medida e o depósito proporcional do valor ofertado, em conformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

5. O depósito inicial para fins de imissão provisória comporta fixação com base em valores apurados unilateralmente pela concessionária expropriante, contanto que a avaliação apresente clareza, coerência e correspondência com o preço efetivo do bem.

6. O laudo de avaliação patrimonial acostado pela concessionária adota critérios científicos adequados e observa a metodologia do método comparativo direto de dados de mercado da norma NBR 14.653-3, o que confere idoneidade inicial ao montante depositado de R$ 480.915,13 (quatrocentos e oitenta mil, novecentos e quinze reais e treze centavos).

7. Eventual divergência técnica sobre a subavaliação da área serviente ou prejuízos relativos a culturas permanentes de café e pimenta-do-reino demanda instrução probatória ampla no curso do processo, não impedindo a concessão da imissão provisória na posse amparada na supremacia do interesse público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A incorreção material no nome da parte em trecho da decisão não acarreta nulidade por vício de fundamentação quando o provimento judicial examina os elementos fáticos reais da lide.

2. A imissão provisória na posse em ação de instituição de servidão administrativa dispensa a realização de avaliação pericial judicial prévia, bastando a demonstração da utilidade pública, da urgência e do depósito do valor estimado por laudo unilateral revestido de clareza e coerência técnica.

Dispositivos relevantes citados
: inciso I do art. 3º, art. 9º, alíneas a, b, c e d do § 1º do art. 15 e art. 40 do Decreto-Lei nº 3.365/1941; art. 300, art. 685 e art. 1022 da Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.076.094/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 03/10/2022; TJES, Agravo de Instrumento nº 0005041-19.2014.8.08.0014, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, julgado em 18/08/2014; TJES, Agravo de Instrumento nº 0000238-70.2018.8.08.0040, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, julgado em 23/10/2018.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto por SUFARLEY THOMAZ e a ele negar provimento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5022060-09.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
SUFARLEY THOMAZ

AGRAVADA:
ASA BRANCA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SUFARLEY THOMAZ
contra a r. Decisão do id. 80422189, que deferiu a tutela de urgência e determinou a imissão provisória na posse em favor da parte autora, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha/ES, nos autos da “Ação de Instituição de Servidão Administrativa com pedido liminar” registrada pelo n. 5002817-41.2025.8.08.0045, ajuizada por
ASA BRANCA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A
em desfavor do agravante.

Em seu recurso (id. 17568480), o recorrente alega, basicamente, que a decisão agravada apresenta vício de fundamentação ao reproduzir trechos de modelo padronizado de outro processo, identificando erroneamente o réu como “espólio de Maurício Zanetti”, o que evidencia ausência de apreciação individualizada do caso concreto.

Aduz que o Juízo de origem baseou-se exclusivamente em laudo unilateral produzido pela agravada, ignorando a necessidade de avaliação judicial prévia submetida ao contraditório, conforme entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Argumenta que o “laudo” da agravada é padronizado, tecnicamente insuficiente, desatualizado e sem individualização das características produtivas da propriedade, não observando as diretrizes da ABNT NBR 14.653-3, o que torna o valor depositado desproporcional e inadequado à realidade da área atingida.

Aponta que apresentou laudo técnico independente e qualificado, demonstrando a subavaliação do valor ofertado, a inexistência de cálculo de lucros cessantes e a depreciação do remanescente da propriedade atingida pela linha de transmissão;

Sustenta que a medida deferida enseja perigo de dano grave e irreversível, tendo em vista tratar-se de cultura permanente (café conilon e pimenta-do-reino) com alto custo de produção, cuja supressão imediata inviabiliza colheitas futuras, compromete a logística interna da propriedade e causa perda de renda irreversível.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão recorrida, com o indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência.

Contrarrazões no id. 18533261, pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

O agravante se insurge contra a seguinte decisão:

Trata-se de Ação de Constituição de Servidão Administrativa com Pedido de Liminar proposta por ASA BRANCA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A em face de ESPÓLIO DE MAURÍCIO ZANETTI, neste ato representado pela inventariante e também proprietária EULALIA PAULI ZANETTI , aduzindo, em síntese, que:

a) é responsável pela implantação de Linha de transmissão de energia elétrica Medeiros Neto II – João Neiva 2, detendo a outorga conferida pela ANEEL, por meio do Contrato de Concessão nº 10/2023 e da Resolução Autorizativa nº 16.461/2025, alterada pela Resolução Autorizativa nº 16.436, que declarou a utilidade pública da área destinada à implantação da linha de transmissão;

b) o imóvel de propriedade do requerido, registrado sob a matrícula nº 9805 do CRI de São Gabriel da Palha/ES, foi incluído no traçado da linha de transmissão “Medeiros Neto II - João Neiva 2”, havendo tratativas extrajudiciais frustradas quanto à instituição amigável da servidão;

c) a área serviente uma área de 9,4454 hectares, mais 0,9120 hectares referentes à área excedente de 04 torres, dos seguintes imóveis:

ÁREA 01 - 4,8561 hectares, mais 0,4560 ha referentes à área excedente de 02 torres, de um imóvel rural situado no Município de Vila Valério/ES, matriculado sob as matrículas nº 6106; 6105; 6102; 9927; 6104 e 9680, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Gabriel da Palha/ES.

ÁREA 02 - 4,5893 hectares, mais 0,4560 ha referentes à área excedente de 02 torres, de um imóvel rural situado no Município de Vila Valério/ES, matriculado sob a matrículas nº 16.315, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Gabriel da Palha/ES.

d) sobre as quais já foram produzidos laudo técnico de avaliação, fixando justa indenização no valor de R$ 480.915,13 (quatrocentos e oitenta mil novecentos e quinze reais e treze centavos), sendo Área 1 de 5,3121 ha indenização no valor de R$ 153.241,34 e Área 2 de 5,0453 ha indenização no valor de R$ 327.673,79 ;

e) o retardamento na imissão na posse pode comprometer significativamente o cronograma das obras, causando prejuízos tanto para a Requerente quanto para o abastecimento energético da região;

Requer, liminarmente a concessão da tutela de urgência, a imissão provisória na posse da área serviente descrita nos autos.

É o sucinto relatório. Passo à DECISÃO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil disciplina a concessão de tutela de urgência sempre que houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, tais requisitos estão plenamente demonstrados.

A necessidade pública da obra está amplamente comprovada pelos documentos juntados aos autos, especialmente a autorização expedida pelo Poder Concedente e a Declaração de Utilidade Pública. Ademais, o Decreto-Lei n.º 3.365/41, em seu artigo 15, permite a imissão provisória na posse do bem expropriado mediante o devido depósito da indenização estimada.

Nos termos do Decreto-Lei 3365/41, artigo 3º, inciso I, a concessionária de serviço público tem legitimidade para promover a desapropriação. A análise do mérito da utilidade pública não é da competência do Poder Judiciário, conforme artigo 9º do DL.

E ainda:

Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens;

§ 1º A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito:

a) do preço oferecido, se este for superior a 20 (vinte) vezes o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao imposto predial; (...).

O artigo 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41 autoriza a missão provisória na posse, desde que especifica a urgência e depositado o valor correspondente à proteção, o que está evidenciado no caso em tela.

A jurisprudência do TJ/ES e de outros tribunais tem reiteradamente confirmado a possibilidade de imissão provisória na posse para execução de obras públicas essenciais, desde que o valor indenizatório seja depositado e a urgência seja demonstrada.

A documentação acostada demonstra que houve a declaração da utilidade pública pelo poder competente.

Considerando a supremacia do interesse público sobre o privado, e a essencialidade do fornecimento de energia elétrica para o desenvolvimento econômico e social da região, é imperioso o deferimento da tutela de urgência para imissão provisória na posse do imóvel.

Importante destacar que a titularidade do imóvel não é obstáculo à concessão da medida, mesmo em caso de existência de penhora anterior, devendo-se apenas comunicar o juízo da execução, conforme requerido.

Isso posto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e determino a imissão provisória da Requerente na posse das áreas servientes, conforme descrita nos autos, ÁREA 01 - 4,8561 hectares, mais 0,4560 ha referentes à área excedente de 02 torres, de um imóvel rural situado no Município de Vila Valério/ES, matriculado sob as matrículas nº 6106; 6105; 6102; 9927; 6104 e 9680, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Gabriel da Palha/ES e ÁREA 02 - 4,5893 hectares, mais 0,4560 ha referentes à área excedente de 02 torres, de um imóvel rural situado no Município de Vila Valério/ES, matriculado sob a matrículas nº 16.315, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Gabriel da Palha/ES, autorizando-se a execução dos trabalhos necessários à implementação da Linha de Transmissão de Energia Elétrica.

AUTORIZO a Requerente a depositar, a título provisório, a quantia de R$ R$ 480.915,13 (quatrocentos e oitenta mil novecentos e quinze reais e treze centavos). [...]

De plano, entendo que não há razões para modificar o posicionamento já exposto na decisão do id. 17608660, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Inicialmente, quanto ao apontado equívoco na nomenclatura no início da decisão agravada, verifico que se trata de mero erro material do juízo
a quo
, notadamente porque todo o contexto do pronunciamento recorrido está em consonância com as circunstâncias fático-jurídicas apresentadas pela parte recorrida.

Ultrapassado esse ponto, é cediço que o artigo do Decreto-Lei nº 3.365/41 dispõe sobre a imissão provisória na posse de imóveis, in verbis:

Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imití-lo provisoriamente na posse dos bens;

§ 1º A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito:

a) do preço oferecido, se êste fôr superior a 20 (vinte) vêzes o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao impôsto predial;

b) da quantia correspondente a 20 (vinte) vêzes o valor locativo, estando o imóvel sujeito ao impôsto predial e sendo menor o preço oferecido;

c) do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do impôsto territorial, urbano ou rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior;

d) não tendo havido a atualização a que se refere o inciso c, o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originalmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel.

Nesse particular, saliento que o C. Superior Tribunal de Justiça, à luz do disposto nos artigos. 15 e 40 do Decreto-Lei n. 3.365/1941, firmou a compreensão de que a imissão antecipada da posse no imóvel pode ser concedida antes mesmo da citação do réu, inclusive na hipótese de servidão administrativa, desde que demonstrados a utilidade pública, a urgência da medida e o depósito do valor ofertado, que deve ser proporcional ao prejuízo que imporá ao bem serviente.

No mesmo sentido, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMISSÃO PROVISÓRIA. AVALIAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. DANO IRREPARÁVEL REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não há violação do art. 1022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre as teses relevantes à solução do litígio. 2. O Superior Tribunal de Justiça, à luz do disposto nos arts. 15 e 40 do Decreto-Lei n. 3.365/1941, firmou a compreensão de que a imissão antecipada da posse no imóvel pode ser concedida antes mesmo da citação do réu, inclusive na hipótese de servidão administrativa, desde que demonstrada a utilidade pública, a urgência da medida e o depósito do valor ofertado, que deve ser proporcional ao prejuízo que imporá ao bem serviente. 3. Hipótese em que o Tribunal de origem, em sede de agravo de instrumento, manteve a decisão interlocutória que deferiu o pedido de imissão provisória na posse do imóvel objeto de servidão administrativa, antes da avaliação judicial, pois demonstrada a urgência da medida e o depósito prévio do valor estimado da indenização, encontrando-se o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Corte. 4. Em face do óbice da Súmula nº 7 do STJ, que veda a incursão no acervo fático-probatório dos autos, não há como alterar a conclusão do julgado quanto à ausência de demonstração de risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao expropriado, em face da ausência de avalição prévia do imóvel, considerando que a imissão provisória na posse foi deferida há mais de 3 (três) anos, já tendo sido instalada a linha de transmissão de energia elétrica. 5. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-AREsp 2.076.094; Proc. 2022/0049873-3; MG; Primeira Turma; Rel. Min. Gurgel de Faria; DJE 03/10/2022)

Conforme entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, o depósito, por seu turno, pode ser fundado em valores apurados unilateral e precariamente pela expropriante, desde que essa avaliação tenha suficiente coerência, clareza e correspondência com o preço efetivo do imóvel (TJES, Agravo de instrumento n. 0005041-19.2014.8.08.0014, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Relª Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, data do julgamento: 18-08-2014, data da publicação no Diário: 25-08-2014).

No caso dos autos, verifica-se que a concessionária recorrida, ora autora nos autos de origem, firmou Contrato de Concessão n. 10/2023 com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Lote 05 do Leilão n. 1/2023 - Processo n. 48500.007497/2022-04), acostado ao id. 80144570, por meio do qual se mostra necessária a execução das obras de construção, operação e manutenção das linhas de transmissão subestações e demais instalações integrantes da Rede Básica do Sistema Interligado Nacional (SIN), a fim de possibilitar o escoamento da energia gerada por fontes renováveis do Nordeste (região de grande potencial eólico e solar), e facilitar o transporte de energia para os centros de consumo, a recorrida.

Para tanto, mediante autorização judicial, a agravada depositou o valor de R$ 480.915,13 (quatrocentos e oitenta mil, novecentos e quinze reais e treze centavos) no id. 80915996 dos autos de origem, a fim de subsidiar o seu pleito de expedição do mandado de imissão de posse das áreas de: (i) 4,8561 hectares, mais 0,4560 hectares, referentes à área excedente de 02 torres estaiadas do imóvel rural sob matrículas 6106, 6105, 6102, 9927, 6104 e 9680 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Gabriel da Palha/ES; (ii) 4,5893 hectares, mais 0,4560 hectares referentes à área excedente de 02 torres estaiadas do imóvel rural sob matrícula 16.315 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Gabriel da Palha/ES.

A quantia em questão está fundamentada nos Laudos de Avaliação Patrimonial (ids. 80144597 e 80144598 dos autos de origem), relativo à implantação da Linha de Transmissão – LT 500 Kv Medeiros Neto II – João Neiva 2 C2, CS cujo objeto é a indenização para instituição da servidão administrativa nos imóveis denominados “Sírio do Aracoa”, “Córrego Veadinho” e “Sete Quedas”, no município de Vila Valério.

Consta da referida avaliação que foi aplicada a metodologia descrita na NBR 14.653-3 – Norma Brasileira Registrada para Avaliações de Imóveis Rurais, atinente ao método comparativo direto de dados de mercado, com incidência do cálculo do coeficiente de servidão.

Portanto, vislumbro, prima facie, que, diferentemente da argumentação exposta no recurso, o montante do depósito judicial atinente à indenização pela instituição da servidão administrativa de passagem está embasado em critérios científicos adequados, de modo que eventual diferença indenizatória deve ser aferida no curso do processo com a realização de instrução probatória.

Vejamos a jurisprudência deste E. TJES:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMISSÃO PROVISÓRIA. APURAÇÃO DA QUANTIA A SER DEPOSITADA. INOBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DO A § 1º, DO ARTIGO 15, ALÍNEAS "A" A "C", DO DECRETO-LEI Nº 3.365/1941. URGÊNCIA VERIFICADA. DIFERENÇA INDENIZATÓRIA A SER AFERIDA NO CURSO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A imissão provisória na posse é autorizada pelo artigo 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941, desde de que haja urgência e seja depositado o montante arbitrado pelo Juízo para assegurar a futura indenização. 2) O Poder Público, em caso de urgência, tem direito à imediata imissão na posse de imóvel urbano não residencial, mediante a declaração de urgência pelo expropriante, independentemente de avaliação prévia. Eventual diferença indenizatória em desfavor dos expropriados será aferida no curso do processo. Precedentes STJ. 3) Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0000238-70.2018.8.08.0040; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 23/10/2018; DJES 31/10/2018)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.